Tribunal: TJBA
Processo: 8030738-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030738-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: SOLANGE MOREIRA BARRETO E SILVA e outros (15)

Advogado(s)
:
JULIANA DE ATHAYDE FRAGA, DAIANE SANTOS RIBEIRO, NATIELE SOUSA SANTOS, ARYELLE ALMEIDA SILVA, ANDRE SIMAS SACRAMENTO, LAYS CONCEICAO FRANCO FON, LEILA KISSIA D'ANDREAMATTEO, THAILANE DA PAIXAO PEREIRA, ANA PAULA MOREIRA CAITANO, ADRIAO CARDOSO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DE CORIBE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, DANO QUALIFICADO, FURTO, ROUBO MAJORADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. DENÚNCIA RECEBIDA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PACIENTES PRIMÁRIOS. AUSÊNCIA DE
OUTROS
REGISTRO
S
DE
ATOS DE
VIOLÊNCIA, GRAVE AMEAÇA OU QUALQUER COMPORTAMENTO VOLTADO À INTIMIDAÇÃO OU À REITERAÇÃO DELITIVA. VÍNCULO COM A COMUNIDADE.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRAMANDADO. DEFERIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado pela Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais – AATRO e outros, em favor de Solange Moreira Barreto e Silva e demais pacientes, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coribe/BA, que decretou prisão preventiva em razão de suposta participação em invasão à Fazenda Vira Saia, com violência, emprego de armas e subtração de bens, configurando os crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único; 157, § 2º, I, e § 2º-A, I; 129, § 1º, I, e caput; 163, IV, do Código Penal. A impetração alegou ausência de justa causa, excesso de prazo, nulidades no inquérito, incompetência territorial e ausência de requisitos para a prisão preventiva.

2.
C
onsta no inquérito policial que: “
Compareceu nesta delegacia de Policia Civil o senhor Florindo Fachine alegando que o mesmo teve sua propriedade invadida por aproximadamente 40 pessoas; Que os mesmos chegaram em uma camionete D10 de cor laranja, sendo conduzida pela pessoa de Josafá e varias motocicletas. Segundo o comunicante após ter registrado um B.O nesta delegacia de polícia civil N°00147665/2025 de INVASÃO/ AMEAÇA, o comunicante resolveu ir a sua fazenda na companhia de sua esposa e de trabalhadores limpar a estrada que um dia antes havia arrumado. Segundo o comunicante após ter consertado a estrada que dar acesso sua propriedade que membros de uma associação intitulada BREJO VERDE com sede no município de Correntina-Ba, tendo como o presidente o senhor Josafá Souza de Santana C.P.F 00279923570 haverem danificados, já no dia 05/03/2025, por volta das 15h00min, o mesmo estava em sua fazenda, com sua esposa Renilde, e 04 trabalhadores; Que se encontrava nas atividades normais de fazenda; Que ao chegar estranhou ao encontrar uma cruz grande fincada no local onde irá construir uma casa; Que foi surpreendido por várias pessoas vindo de toda parte do mato, outros pela estrada; Que muitos camuflados com vestimentas militares; alguns com panos amarrados nas caras; Que aproximadamente tinha 08 homens armados com armas longas; Que o restante portavam armas brancas tipo: FOIÇE, MACHADO, FAÇÃO, ENXADA ENTRE OUTROS; Que estes invadiram a residência com muita violência, praticando danos e furtos. Segundo o comunicante o mesmo, bem como sua esposa e trabalhadores foram abordados repentinamente pelas pessoas que estavam muito agressivas; Que retiraram sua esposa a força de dentro do seu veículo, com ameaças de morte e vários xingamentos; Que jogaram ela pra fora do carro encima de uma cerca de arame; Que em ato contínuo o comunicante disse que correu em direção a residência pra pegar uma alguma coisa pra se defender; Que ao correr foi atacado por vários homens, com murros, ponta pés, chutes, paulada; Que com isso sofreu lesões em seu corpo; Que inclusive teve seu braço esquerdo lesionado, torcido com suspeita de fratura; Que seus trabalhadores foram ameaçados, agredidos com foice, pau e outros artefatos; Que viu um desses artefatos, sendo um pau grande com cabeça na ponta com vários pregos; Que ficou apavorado vendo tamanha agressão dentro de sua terra; Que teve muito medo dos homens matarem a si próprio, sua esposa e seus trabalhadores; Que conseguiu identificar alguns das pessoas que praticaram este ato sendo eles: JOCELITO BRITO DOS SANTOS CONHECIDO POR JÓ DE ANEZIO, DIVINO CONHECIDO POR DIDI DE ADINILIO, VALDERINO LOPES DOS SANTOS, MORADOR DA PRAÍA, VANDERLEI MOREIRA E SILVA, CPF 571.657.425-49 CONHECIDO POR BADECO DE CHUITA, RAIMUNDO CONHECIDO POR RÊ DE CHUITA, SOLANGE MORENO ESPOSA DE BADECO, REINALDO BRITO DOS SANTOS CONHECIDO COMO NALDINHO, JUSCELINO CONHECIDO POR CELINO DE LAZÁRO, DIONEI CRUEIRA MORADOR NO GRILO, DELONEI CRUEIRA, MORADOR DO GRILO, MATEUS NETO DE NÊGO DE ABÍLIO. Segundo o comunicante o representante da associação BREJO VERDE é a pessoa de JOSAFÁ SOUZA DE SANTANA que se fazia presente na invasão; Que comandava a ação violenta dando voz, dizendo vamos quebrar tudo e matar todos; Que os invasores quebraram por completo com pau, machado e foice seu veículo Hilux placa QXN0E54; Que também atearam fogo em outro veículo de um trabalhador seu Pedro de Castro Silva sendo uma moto Honda /CG 160 START, PLACA RCB3H13, CHASSI 9C2KC2500MR050170, em nome de Rosilene Goncalves da Mota; Que imagina que os invasores furtaram a carcaça do referido veículo; Que os invasores furtaram também uma arma da fazenda registrada em nome do comunicante, sendo uma espingarda de repetição, calibre 12, da marca CBC de sete tiros, N° KTC4361932, cadastrada junto ao SINARM: 2019/902644320-67.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para manutenção da prisão preventiva dos pacientes; (ii) determinar se é possível a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O oferecimento e recebimento da denúncia superam as alegações de ausência de materialidade, indícios de autoria e excesso de prazo para o oferecimento da inicial acusatória, inviabilizando o conhecimento dessas teses no âmbito do habeas corpus.

5. A análise da existência de justa causa ou da suficiência das provas requer dilação probatória, incompatível com a via estreita e célere do habeas corpus.

6. A alegação de incompetência territorial exige exame aprofundado de fatos e delimitações geográficas, o que também excede os limites da cognição sumária do habeas corpus, devendo ser arguida por meio de exceção própria, conforme o art. 95, II, do CPP.

7. A prisão preventiva deve observar os requisitos do art. 312 do CPP, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade da medida para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

8. No caso concreto, embora os pacientes tenham sido denunciados por crimes graves e com suposto concurso de agentes armados, não há nos autos elementos que indiquem risco concreto à ordem pública, obstrução da instrução ou reiteração criminosa.

9. Os pacientes são primários, com residência fixa e sem registros de antecedentes criminais, o que evidencia a desnecessidade da segregação cautelar diante da suficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP.

10. A jurisprudência do STJ reforça o entendimento de que o habeas corpus não comporta reexame aprofundado de provas e que a prisão preventiva deve ser medida de exceção, reservada a hipóteses em que medidas alternativas se revelem ineficazes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

“
A superveniência do oferecimento e recebimento da denúncia inviabiliza o conhecimento de alegações sobre ausência de justa causa, excesso de prazo e nulidades do inquérito policial em habeas corpus.”

“
A verificação de competência territorial demanda dilação probatória e deve ser arguida por via própria, não sendo cabível sua análise na via estreita do habeas corpus.”

“
A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida, sendo possível sua substituição por medidas cautelares alternativas quando ausentes elementos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 312, 319 e 95, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 806.191/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 28/04/2023; STJ, RHC 109.831/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 06/05/2019; STJ, HC 606.866/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02/02/2021; STJ, HC 396.713/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25/09/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8030738-43.2025.8.05.0000
, em que figura como
impetrantes
Bels. Rodolfo Mascarenhas Leão e José Pinto de Souza Filho, e como paciente
Impetrante a Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais – AATRO
, por intermédio dos advogados André Simas Sacramento (OAB/BA nº 52.260
) e outros
,
tendo
como pacientes
Solange Moreira Barreto e Silva, Vanderlei Moreira e Silva, Dionei Moreira da Silva, Raimundo Moreira de Sousa, Raimundo Moreira e Silva, Delanei Moreira Silva e Josafá Souza de Santana,
e, como
impetrado

o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Coribe.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
,
conhecer parcialmente do Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
CONCED
ER

PARCIALMENTE

A

ORDEM

para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor d
os pacientes,

se por outro motivo não estiverem presos
, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, quais sejam, comparecimento periódico em Juízo, a cada 02 (dois) meses, para informarem e justificarem suas atividades e proibição de ausentarem-se da comarca de seu domicílio sem autorização judicial prévia, devendo, ainda ser expedidos os contramandados de prisão
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias
15
do mês de
julho
do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator
Designado

Procurador(a) de Justiça